Tribunal: TJES
Processo: 5002298-29.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002298-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEVINO PINHEIRO DO AMARAL

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES, que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação cível para manter a sentença que declarou a inexistência de débito em contrato de empréstimo consignado impugnado por Valdevino Pinheiro do Amaral, condenou o banco ao ressarcimento dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, e postergou a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos meios de prova utilizados pela instituição financeira para comprovar a validade da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.

O acórdão embargado expressamente abordou a questão do ônus probatório da instituição financeira quanto à veracidade do contrato, com base no art. 429, II, do CPC e no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, reconhecendo a ausência de comprovação válida pela instituição.

A alegação de existência de outros meios de prova foi suficientemente enfrentada ao se constatar que o banco não apresentou qualquer elemento apto a demonstrar a regularidade do contrato, limitando-se a documentos impugnados pelo autor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não se configuram no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

A ausência de prova válida da contratação impugnada, em especial a não comprovação da autenticidade da assinatura por meios idôneos, justifica a declaração de inexistência de débito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, V, 429, II, 1.022; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5002298-29.2021.8.08.0038

EMBARGANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
O
:
VALDEVINO PINHEIRO DO AMARAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Banco Itaú Consignado S/A em razão do v. Acórdão (id
11566453
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
concedeu parcial provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CDC APLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), que julgou procedente o pedido de Valdevino Pinheiro do Amaral em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarando inexistente o contrato de empréstimo questionado e condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também determinou a compensação de valores previamente depositados na conta do autor e declarou extinta a relação jurídica processual com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) a caracterização do dano moral e o valor da indenização fixada; (iii) a existência dos requisitos legais para o reconhecimento de dano material; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo de natureza bancária, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2.591, que estende a proteção consumerista a atividades bancárias e financeiras.

Em caso de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061, impondo à instituição a comprovação da veracidade por perícia grafotécnica ou outros meios probatórios legalmente admissíveis.

A instituição financeira Apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme evidenciado na instrução probatória, onde o autor negou a assinatura no documento apresentado.

A disponibilização de valores na conta do autor não comprova a regularidade da contratação, sendo legítima a determinação de compensação desses valores para evitar enriquecimento sem causa.

A não contratação de empréstimo, com descontos subsequentes na conta do autor, caracteriza lesão à esfera moral, sendo presumido o dano moral. A quantia arbitrada de R$3.000,00 é considerada proporcional e adequada para reparar o dano, considerando a hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa, conforme precedentes do STJ.

Em ações que envolvem pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários advocatícios devem incidir sobre o benefício econômico obtido. No caso, como o valor da devolução é ilíquido, a fixação do percentual dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para postergar a fixação do percentual devido em honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações bancárias e financeiras em demandas sobre a autenticidade de contratos de empréstimo.

O ônus da prova da autenticidade de contrato impugnado recai sobre a instituição financeira, que deve comprovar a veracidade da assinatura mediante perícia ou outros meios legais.

A não contratação de empréstimo com descontos subsequentes caracteriza dano moral presumido passível de reparação.

Em casos de pedidos declaratórios e condenatórios cumulativos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o benefício econômico auferido e, quando ilíquido, a definição do percentual pode ser postergada para a fase de liquidação.

Nas razões recursais (id 11820695) o Embargante pugna pela reforma do julgamento argumentando a existência de omissão e contradição, uma vez que “
ao entender pela ausência de comprovação da autenticidade das avenças pela ausência de perícia grafotécnica, o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de utilização de outros meios de prova e sobre as evidências acostadas ao feito, o que representa clara violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC, já que não demonstrou que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos invocados, já que o Tema 1.061 do STJ faz menção à comprovação por perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
”.

R
estou demonstrado que “
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Afirma a parte autora, ora Apelado, que foi surpreendida com descontos em sua conta oriundo de contratos de mútuo que alega não ter requerido. Ao final pretende que seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida no reembolso em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

[...]

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

[...]

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira Apelante, ao contrário das alegações de recurso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme o seguinte trecho da sentença:

“Pretende o autor que seja declarada a inexistência do débito, pois segundo este, não realizou nenhuma contratação com o Banco demandado.

Apesar do requerido acostar prova documental, o autor em sua réplica reitera que não realizou o aludido contrato com o requerido.

Ouvido em juízo durante a audiência de instrução e julgamento, o autor não reconheceu nenhuma das assinaturas apostas nos contratos questionados.

Por outro lado, reconheceu a autenticidade da assinatura do instrumento procuratório da autora.

Desta forma, se o autor não reconhece a higidez do contrato, cabe a instituição fazer a prova da autenticidade da assinatura aposta no documento. Explico. Uma vez que o consumidor afirma que o documento produzido pelo requerido não é verdadeiro, cabe a este comprovar a veracidade da assinatura aposta pelo consumidor no mesmo. Nos termos do artigo 429 , II da lei processual vigente “ Incumbe o ônus da prova quando(...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” [...]

Apesar da disponibilidade de alguns valores, fato comprovado no extrato acostado pelo autor aos autos, o demandado em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor. Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora não pactuou o contrato. Explico: Tal tipo de contrato não é feito diretamente com a instituição financeira, mas com um correspondente seu. Provavelmente, no intuito de bater metas e receber suas comissões procurou a relação anterior que a autora tinha com o correspondente e simulou novo contrato de mútuo.

Eventual repactuação de contrato pretérito deve ser debatido em via própria.

O próprio autor mencionou que tinha um contrato com outra instituição que não a demandada. Caso a fraude tenha sido perpetrada com a utilização deste e ainda não houver sua quitação, o mesmo poderá ser cobrado pelo titular do crédito da forma originariamente avençada, pois em última análise, o autor não concorreu para este incidente.”

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

Em relação a alegação de disponibilidade de valores na conta bancária da parte autora, verifico que o Magistrado “a quo” não só reconheceu, como determinou a sua compensação do valor total do prejuízo experimentado pelo autor, conforme sobressai do dispositivo da Sentença: “
deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada
”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.